Tribunal: CARF
Processo: 18186.726084/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726084/2019-68
ACÓRDÃO
2002-009.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENILAIS TRINDADE MALATESTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
LIVRO-CAIXA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS PARA ATIVIDADE
LABORA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO APLICÁVEL A RENDIMENTOS
AUFERIDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Despesas decorrente contratos de locação de imóveis somente podem ser
excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a: impostos, taxas e
emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento; aluguel
pago pela locação de imóvel sublocado; despesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento; e despesas de condomínio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE
PAGADORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Compete ao contribuinte infirmar as informações prestadas pela fonte
pagadora com prova conclusiva dos valores auferidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726084/2019-68
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de omissão de
rendimentos de aluguéis e de dedução indevida de Livro-Caixa quando da declaração de
auferimento de aluguéis, assim detalhada na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informções constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos
de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 5.150,00,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 367,48.
Valor constante de DIRF da fonte pagadora, já considerando-se a regular divisão
de rendimentos de aluguéis entre cônjuges.
Dedução Indevida de Livro-Caixa
Glosa do valor de R$ 53.263,21, indevidamente deduzido a título de Livro-Caixa,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Ausência de comprovação de atividade labora sem vínculo empregatício,
condicionante para a regular dedução de despesas registradas em Livro caixa.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, transcrevendo e
referindo-se à legislação aplicável ao caso, entendeu pela manutenção do crédito tributário na
integralidade aduzindo, em suma, os seguintes fundamentos:
Não é demais deixar em relevo que somente podem ser excluídos do valor do
aluguel recebido, quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador, as
quantias relativas a: impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento; aluguel pago pela locação de imóvel sublocado; despesas
pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e despesas de condomínio
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14; art. 50; e Instrução Normativa RFB
no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 31).
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726084/2019-68
3
Outras despesas, a exemplo de manutenção, serviços utilizados pelo contratado,
tv a cabo, arrumadeiras, rescisões trabalhistas, etc., ocorridas com base nos
documentos acostados e mencionadas na peça de defesa, não são passíveis de
exclusão do valor do aluguel recebido. Sobre isso, a impugnante revela
explicitamente que os locatários pagam “um valor fechado (pacote) incluindo a
locação, todas as despesas de condomínio, IPTU, tudo conforme descrito nos
respectivos contratos”, ou seja, tais despesas, de fato, não estavam a cargo da
impugnante, mas sim dos locatários (fl. 05). Não eram dedutíveis, portanto, do
valor dos aluguéis recebidos.
(...)
Diante da peremptória confirmação do indevido preenchimento da DIRPF, quando
informou a impugnante valores estranhos à rubrica livro-caixa, em afronta direta
ao disposto na legislação tributária (Art. 6° da Lei n° 8.134/90; art. 8°, inciso II,
alínea "g", da Lei n° 9.250/95; arts. 73, 75, 76 e 83, inciso II do Decreto n°
3.000/1999), subsiste a glosa efetuada pela autoridade fiscal. Integralmente.
(...)
Conclui-se dos excertos normativos acima transcritos que, na fase litigiosa, a
oportunidade de carrear aos autos os documentos necessários à defesa, a fim de
ilidir o lançamento, é junto com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo quando demonstradas, fundamentadamente, as
exceções expressamente previstas acima (art. 57, § 4o, incisos I, II, III).
No caso em tela, a contribuinte quer ver a fonte pagadora intimada, porém, não
se desincumbiu de provar que os valores por ela declarados foram exatamente os
recebidos. É comum fontes pagadoras encaminharem Comprovantes de
Rendimentos às pessoas físicas beneficiárias dos rendimentos com erro e depois
substituí-los por outros corretos.
Assim, poderia a impugnante, por exemplo, ter obtido declaração da própria
AFAPLAN, consignando que os valores por ela informados em DIRF são
exatamente aqueles registrados no comprovante de rendimentos (fl. 28). Poderia,
também, já que afirma que os valores da locação eram depositados em conta no
Banco Itaú, ter apresentado cópia simples dos seus extratos bancários, contendo
o montante depositado por essa fonte pagadora, confirmando assim de maneira
irretorquível o montante recebido.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário colacionando nova
documentação e requerendo a reformar da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726084/2019-68
4
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa
e Omissão de Rendimentos.
No que tange à Dedução de Despesas de Livro-Caixa, a contribuinte, ora
impugnante confessa que, de fato, não possui despesas de livro-caixa, utilizando a
rubrica em sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF tão
somente com o “intuito de informar os recursos movimentados. Os valores
informados indevidamente como Livro-Caixa são, na realidade, valores devidos
pelos contratados a terceiros, que a contribuinte, apenas depositária desses
valores, se comprometeu a efetuar os respectivos pagamentos... “ (destaques
acrescidos; fl. 06).
Impende registrar que ao informar vultosos valores que em nada dizem respeito à
Dedução de Livro-Caixa, diferentemente do que sustenta a impugnante, sim,
reduziram a sua base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2015 em
mais de cinquenta mil reais (R$53.263,21, em valores exatos)! Não foi simples
erro da impugnante sem maiores consequências, como quer fazer crer.
No que tange à afirmação de que são tributáveis apenas os valores da locação,
esclarece-se que a autuação não deixou de excluir qualquer despesa ou mesmo
considerou qualquer outra importância como omitida, à exceção da fonte
pagadora AFAPLAN Planejamento e Gestão de Projetos Ltda (R$5.150,00),
questão que será tratada adiante.
Não é demais deixar em relevo que somente podem ser excluídos do valor do
aluguel recebido, quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador, as
quantias relativas a: impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento; aluguel pago pela locação de imóvel sublocado; despesas
pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e despesas de condomínio
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14; art. 50; e Instrução Normativa RFB
no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 31).
Outras despesas, a exemplo de manutenção, serviços utilizados pelo contratado,
tv a cabo, arrumadeiras, rescisões trabalhistas, etc, ocorridas com base nos
documentos acostados e mencionadas na peça de defesa, não são passíveis de
exclusão do valor do aluguel recebido. Sobre isso, a impugnante revela
explicitamente que os locatários pagam “um valor fechado (pacote) incluindo a
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726084/2019-68
5
locação, todas as despesas de condomínio, IPTU, tudo conforme descrito nos
respectivos contratos”, ou seja, tais despesas, de fato, não estavam a cargo da
impugnante, mas sim dos locatários (fl. 05). Não eram dedutíveis, portanto, do
valor dos aluguéis recebidos.
(...)
Diante da peremptória confirmação do indevido preenchimento da DIRPF, quando
informou a impugnante valores estranhos à rubrica livro-caixa, em afronta direta
ao disposto na legislação tributária (Art. 6° da Lei n° 8.134/90; art. 8°, inciso II,
alínea "g", da Lei n° 9.250/95; arts. 73, 75, 76 e 83, inciso II do Decreto n°
3.000/1999), subsiste a glosa efetuada pela autoridade fiscal. Integralmente.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que a separação entre o que é
efetivamente aluguel e as despesas que podem ser deduzidas resta inviabilizada. Por exemplo, os
boletos do condomínio, em alguns casos, incluem despesas que não podem ser abatidas, tais
como arrumadeira, TV a cabo e manutenção em geral.
Outro empecilho que afasta a possibilidade de verificação dos valores que podem
ser abatidos são os contratos firmados e trazidos aos autos. Neles não constam de forma separada
e detalhada os valores referentes ao aluguel e os valores de despesas outras. Em um dos contratos
consta que o valor do aluguel inclui as despesas de condomínio e IPTU, o que torna um valor
único.
Por tais razões, neste ponto, entendo que a decisão recorrida não merece ser
reformada.
Já quanto à omissão de rendimentos apurada, imperioso registrar que a omissão foi
detectada a partir das informações prestadas pela fonte pagadora.
Entendeu a DRJ que o contribuinte não logrou êxito em comprovar o valor que, na
sua percepção, teria auferido. Sustentando que a comprovação poderia ser feita por meio de
extratos bancários onde registrado os depósitos.
E foi exatamente o que pretendeu o recorrente ao apresentar juntamente com o
recurso voluntário extratos de sua conta bancária com o registro dos depósitos. Em suas razões
recursais elabora planilha relacionando os depósitos e totalizando os valores.
Ocorre que, apesar dos esforços, mais uma vez a documentação apresentada, ao
meu sentir, não invalida a omissão de rendimentos apurada.
Veja que na planilha apresentada consta a totalização de valores com 3 condições
distintas, quais sejam: (a) valor transferido ou depositado; (b) valor da locação; e (c) valor líquido
do aluguel. Analisando as 3 opções temos o seguinte:
1. A primeira totalização, que corresponde justamente ao valor dos depósitos e
que representa um total de R$ 23.248,97 – abaixo do valor declarado
(24.100,00) e abaixo do informado pela fonte pagadora (29.250,00);
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.256 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726084/2019-68
6
2. A segunda, anunciada como valor da locação, representa um total de R$
24.450,00 – valor superior ao declarado (24.100,00) e abaixo do informado
pela fonte pagadora (29.250,00); e
3. A última, valor líquido do aluguel, totaliza R$ 21.362,91 - abaixo do valor
declarado (24.100,00) e abaixo do informado pela fonte pagadora
(29.250,00).
Assim, considerando que os valores apresentados pelo recorrente não
correspondem ao valor declarado, causando incerteza quanto ao valor realmente auferido, deve
prevalecer o valor informado pela fonte pagadora.
Por tais razões a decisão recorrida há de ser mantida.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 387
DF CARF MF
Original